Tribunal: TJSP
Processo: 1001128-33.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO A EXIGÊNCIAS FORMULADAS – DÚVIDA PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS A FIM DE ORIENTAR FUTURA PRENOTAÇÃO – EXAME FORMAL DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE AO TEMPO DA PRENOTAÇÃO – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO A EXIGÊNCIAS FORMULADAS – DÚVIDA PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS A FIM DE ORIENTAR FUTURA PRENOTAÇÃO – EXAME FORMAL DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE AO TEMPO DA PRENOTAÇÃO – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – INCIDÊNCIA DE ITBI EM RAZÃO DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DESCABIDA – ITEM 117.1, CAPÍTULO XX, DAS NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE VALOR VENAL – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO REPRESENTANTE DA CREDORA FIDUCIÁRIA E DE NOVA VIA DO CONTRATO.